Tribunal: TJSP
Processo: 1009654-33.2017.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO TÍPICO – JOELHO ESQUERDO – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO OBREIRO – DESPROVIMENTO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – Não comprovado que a lesão tenha decorrido de infortúnio sofrido no ambiente de trabalho, impossível estabelecer-se nexo causal – Ademais, ausência de prova da existência de vínculo empregatício na data do

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO TÍPICO – JOELHO ESQUERDO – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO OBREIRO – DESPROVIMENTO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – Não comprovado que a lesão tenha decorrido de infortúnio sofrido no ambiente de trabalho, impossível estabelecer-se nexo causal – Ademais, ausência de prova da existência de vínculo empregatício na data do acidente – Indenização acidentária inadmissível – Improcedência mantida – Isenção do segurado quanto ao pagamento de verbas relativas à sucumbência, conforme artigo 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91 – Recurso desprovido, com observação (isenção de verbas de sucumbência).